Tribunal: TJMT
Processo: 0033328-29.2011.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033328-29.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARLI AUXILIADORA DE ALMEIDA - CPF: 344.792.281-87 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – AFASTAMENTO REMUNERADO - POSTERIOR APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE DOCENTE DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT - EXONERAÇÃO ANTES DO PERÍODO MÍNIMO LEGAL - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO -

LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O servidor público beneficiado com licença remunerada para qualificação profissional deve retornar à atividade por tempo igual ou superior ao do afastamento, sob pena de ressarcimento da despesa havida com o afastamento.

Não há que se falar em ofensa ao princípio da reserva legal ou da legalidade, uma vez que o dever de indenizar imposto ao servidor, não possui caráter de sanção, e sim de ressarcimento ao erário daquilo que foi gasto em sua formação sem que tenha havido integral contraprestação por parte dele, em razão de seu desligamento do serviço público como professor vinculado à Secretaria de Estado de Educação.

R E L A T Ó R I O

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARLI AUXILIADORA DE ALMEIDA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2 ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória Com Pedido de Tutela Antecipada, proposta pela Apelante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente o pedido de inexigibilidade dos valores cobrados pelo ente estatal, como condição de exoneração do cargo de professora da rede pública de ensino para que assumisse o cargo de docente na Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, nos termos do art. 260, I do Código de Processo Civil.

O Magistrado
a quo
condenou a parte autora ao ressarcimento das custas e despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) nos termos do § 40 do art. 20 do Código de Processo Civil, ficando suspenso por força do disposto no art. 12 da Lei n° 1.060/50. (Id. 3876260 - Pág. 1

a 3876261 - Pág. 1).

Nas razões recursais apresentadas, argui a Apelante, que existe a previsão na Lei Complementar n.° 50/98 da obrigatoriedade do exercício do período mínimo para qualificação profissional, mas não existe na lei a disposição de que o docente não cumprindo com tal prazo sofrerá a pena da obrigatoriedade do ressarcimento.

Aduz que a supracitada pena somente foi prevista no Decreto n.° 6.481/08 que disciplina a concessão de licença para qualificação profissional dos servidores da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso em nível de Mestrado ou Doutorado, e das outras providências, mais especificamente no artigo 8°.

Sustenta o Apelante,

que em se tratando de estipulação de pena fica patente de que não é o decreto meio hábil para sua previsão, mas sim a lei, e que isto é devido ao chamado princípio da reserva legal, ou seja, em se tratando de previsão de penalização pelo descumprimento da ordem é reservado a lei tal tarefa, como previsto nos incisos II e XXXIV do artigo 5° da Constituição.

Por fim, requer sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, uma vez que não possui qualquer condição de custear as mínimas despesas decorrentes do processo; pelo prequestionamento, no sentido da presente Corte exarar o posicionamento quanto ao que está previsto nos incisos II e XXXIV do artigo 5° da Constituição Federal; que seja conhecido e provido o presente recurso com o deferimento do mérito da presente demanda, para que assim seja declarada a inexigibilidade dos valores cobrados pelo Estado de Mato Grosso, através da Secretaria Adjunta de Gestão de Políticas Institucionais de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação atinente ao documento n. 02, com fulcro no princípio constitucional da reserva legal esculpido nos incisos II e XXXIV do artigo 5° da Constituição Federal, e no inciso IX do artigo 129 da Constituição Estadual. (Id. 3876268 - Pág. 1 a 3876271 - Pág. 3).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (3876273 - Pág. 1 a 3876274 - Pág. 1).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar pela ausência de interesse público que justifique a intervenção fiscalizadora do órgão ministerial. (Id. 4009007 - Pág. 1 a 4009007 - Pág. 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARLI AUXILIADORA DE ALMEIDA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2 ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória Com Pedido de Tutela Antecipada, proposta pela Apelante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente o pedido de inexigibilidade dos valores cobrados pelo ente estatal, como condição de exoneração do cargo de professora da rede pública de ensino para que assumisse o cargo de docente na Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT.

Extrai-se dos autos que, a Requerente/Apelante, foi afastada para qualificação profissional pela Secretaria de Estado de Educação. Após tal período de afastamento profissional, logrou êxito em ser aprovada em Concurso Público para o cargo de docente da Universidade do Estado de Mato Grosso —UNEMAT.

Para tomar posse em tal cargo, a, Requerente, ora Apelante, foi obrigada a se afastar das atividades que exercia na condição de professora da rede pública de ensino.

Em razão de tal pedido de exoneração, o Estado de Mato Grosso, através da Secretaria Adjunta de Gestão de Políticas Institucionais de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação, notificou a Requerente para pagamento da quantia de R$ 96.603,04 (noventa e seis mil seiscentos e três reais e quatro centavos), conforme documento juntado nos autos (Id.).

Assim a Requerido/Apelado submeteu a Sra. por MARLI AUXILIADORA DE ALMEIDA a condição de pagamento de tal valor para que pudesse publicar a exoneração do cargo de professora da rede pública de ensino.

Inconformada, a Requerente/Apelante ingressou com a Ação Declaratória Com Pedido de Tutela Antecipada, requerendo a inexigibilidade dos valores cobrados pelo Estado de Mato Grosso através da Secretaria Adjunta de Gestão de Politicas Institucionais de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação, com fundamento no Princípio Constitucional da Reserva Legal esculpido nos incisos II e XXXIV do art. 5° da Constituição Federal e no inciso IX do art. 129 da Constituição Federal.

Por sua vez, o Magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido de inexigibilidade dos valores cobrados pelo ente estatal, como condição de exoneração do cargo de professora da rede pública de ensino para que assumisse o cargo de docente na Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, nos seguintes termos:

“(...)

Ademais o ressarcimento a que pretende o Estado de Mato Grosso não viola princípios consagrados na Constituição Federal, devendo ser reconhecido o direito do ente estatal em ser ressarcido quanto aos custos com a qualificação profissional da autora.

Diante do exposto, REJEITO O PEDIDO com o julgamento de mérito, nos termos do art. 260, I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao ressarcimento das custas e despesas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) nos termos do § 40 do art. 20 do Código de Processo Civil, ficando suspenso por força do disposto no art. 12 da Lei n° 1.060/50.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com baixa na distribuição.

P. R. I.C”

Antes de adentrar no mérito, torna-se imperioso realizar um breve resumo dos fatos.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que a Apelante, servidora público estadual, foi afastada para qualificação profissional pela Secretaria de Estado de Educação, pelo período de 20/02/2008 a 13/04/2011 (Id.), quando formulou pedido de exoneração do cargo de professor da Educação Básica junto à Secretaria de Estado de Educação em 13/04/2011 em decorrência de ter ingressado como docente na Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, fato que resultou na cobrança do crédito no valor líquido de R$ 96.603,04 (noventa e seis mil, seiscentos e trés reais e quatro centavos), em razão de seu

desligamento funcional sem a prestação de serviços no órgão de lotação, por período mínimo igual ao do seu afastamento.

Razão não assiste ao apelante.

Em que pesem os argumentos apresentados, não há que se falar em ofensa ao princípio da reserva legal ou da legalidade, uma vez que o dever de indenizar imposto ao servidor, ora apelante, não possui caráter de sanção, e sim de ressarcimento ao erário daquilo que foi gasto em sua formação sem que tenha havido integral contraprestação por parte dele, em razão de seu desligamento do serviço público como professor vinculado à Secretaria de Estado de Educação.

Com efeito, não obstante a previsão legal para se deferir o afastamento do servidor público para a realização de qualificação profissional, sendo-lhe assegurados todos os direitos e vantagens a que fizer jus, há previsão também, de que àqueles licenciados devem retornar às suas atividades, quando findado o período de seu afastamento, devendo ali permanecer por tempo igual a esse, sob pena de ter que ressarcir à Fazenda Pública os valores referentes aos subsídios percebidos durante o período, nos termos dos arts. 50 e 52 da LC nº 50/1998 c/c art. 8º, do Decreto Estadual nº 6.481/08, “in verbis”:

“
Art. 50 da LC nº 50/1998 - A licença para qualificação profissional se dará com prévia autorização do Governo do Estado e consiste no afastamento dos profissionais da Educação Básica das suas funções, sem prejuízo do seu subsídio e vantagens, assegurada a sua efetividade para todos os efeitos da carreira, e será concedida:

(...) II - para frequência a cursos de formação, aperfeiçoamento e especialização profissional ou de pós-graduação, e estágio, no País ou no exterior, se do interesse da unidade”

“Art. 52 da LC nº 50/1998 - Os Profissionais da Educação Básica licenciados para os fins de que trata o artigo 50 obrigam-se a prestar serviços n órgão de lotação, quando de seu retorno, por um período mínimo igual ao do seu afastamento
”

“
Art. 8º do Decreto Estadual nº 6.481/08 -
Os servidores efetivos licenciados para fins de qualificação profissional, obrigam-se a prestar serviços no órgão de lotação quando de seu retorno, por um período mínimo igual ao do seu afastamento. Parágrafo único: No caso de não cumprimento do disposto no caput deste artigo, o servidor deverá ressarcir à Fazenda Pública os valores referentes aos subsídios percebidos durante o período de licenciamento, subtraído o período em que já prestou serviços após o término da licença
”. Destaquei.

No presente caso, considerando que a apelante pediu exoneração do cargo antes do término do prazo estipulado para a retribuição dos serviços em função de afastamento remunerado, torna-se imperioso o ressarcimento ao erário.

A propósito o Superior Tribunal de Justiça em situação semelhante já se manifestou que “
a finalidade do ato administrativo de custear os estudos de qualificação não se limita ao usufruto próprio do servidor público, mas também a necessidade de contraprestação perante a Administração Pública
. (Precedentes: REsp 805.392/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 30/11/2009; REsp 939.439/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 11/11/2008, DJe 01/12/2008).

Portanto, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação, visto que o apelante não logrou êxito em demonstrar a inexigibilidade do débito em questão.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021